Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750038-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DIOGO GONCALVES LIMA, NEUSA ANA DE LIMA FERREIRA, LORENA GONCALVES LIMA Despacho 1. Agravo interno interposto por Lopes e Canoa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 21841791, págs. 1-5) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 21623540, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO